Tribunal: STF
Processo: HC 240299
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE DE ‘LAVAGEM’ OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES E DE USURA. ARTIGOS 1º DA LEI Nº 9.613/1998 E 13 DO DECRETO Nº 22.626/1933. PLEITO DE TRANCAMENTO DO PROCESSO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do recurso ordinário em habeas corpus nº 161.297, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO E USURA. EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. SUPERVENIENTE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO PREJUDICADO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 



    1. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte amplie objetivamente as causas de pedir e os pedidos formulados na petição inicial ou no recurso. Ademais, o Tribunal de origem sequer apreciou as teses ora trazidas, de forma que a análise do tema por esta Corte acarretaria indevida supressão de instância. 



    2. De todo modo, como esclarecido no decisum agravado, um Desembargador votou pela concessão da ordem, outro pela denegação e o terceiro pela concessão parcial da ordem para determinar o levantamento de parte da constrição patrimonial imposta ao Agravante e que o Magistrado a quo verificasse eventual inércia do Ministério Público no oferecimento da denúncia. 



    3. A existência de voto minoritário pelo trancamento do inquérito policial, por excesso de prazo na conclusão do inquérito, não impede reconhecer superada a alegação pelo oferecimento da denúncia, frise-se, em atendimento ao voto prevalecente que determinou celeridade na tramitação do procedimento investigatório, tampouco permite apreciar a tese referente ao trancamento da ação penal, em evidente inovação recursal. 



    4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”



     



    Colhe-se dos autos que, em procedimento investigatório criminal, para a apuração de suposta prática dos crimes previstos nos artigos 1º da Lei nº 9.613/1998 e 13 do Decreto nº 22.626/1933, foram decretadas medidas cautelares de busca e apreensão, levantamento do sigilo bancário, interceptação telefônica e o bloqueio dos ativos financeiros do paciente, de sua esposa e de empresas.



    Alegando excesso de prazo, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que concedeu parcialmente a ordem nos seguintes termos:



    “HABEAS CORPUS. CRIMES DE LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS E USURA. 1) EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. Diligências necessárias para conclusão do feito, compatíveis com o princípio da razoabilidade e complexidade da causa, não constando desídia na condução dos trabalhos; 2) PRESCRIÇÃO NO CONCURSO DE CRIMES. Eventual prescrição de um delito não prejudica a análise dos demais; 3) MEDIDA ASSECURATÓRIA. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL À EXPRESSIVIDADE ECONÔMICA DO PREJUÍZO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.”



    Contra esse decisum, a defesa interpôs recurso ordinário em habeas corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado em supostas irregularidades processuais.



    Narra que “no julgamento do writ pela Col. 15ª Câmara Criminal, contudo, cada um dos 03 (três) E. Desembargadores componentes da Turma Julgadora adotou um posicionamento distinto a respeito da questio iuris posta” e “o E. Des. Presidente da Col. 15ª Câmara, então, sagrou vencedor o voto da lavra do E. Desembargador Willian Campos, por ser o intermediário entre as três posições apresentadas”. Alega que “o critério utilizado para a manutenção do voto médio ignora por completo o postulado do in dubio pro reo, bem como a redação legal do art. 664, parágrafo único, do códex processual, impingindo manifesto constrangimento ilegal ao Paciente”. Argumenta que “o voto pelo trancamento do PIC não é minoritário – conforme aposto nos v. acórdãos proferidos pela Col. 6ª Turma do E. STJ –, na medida em que a leitura do v. acórdão deve ser feita tomando como premissa todo o contexto da impetração, e não a partir do fatiamento das teses defensivas”. Considera que “o que se teve, na realidade, foi a prolação de dois votos concessivos ao pleito do Paciente - e portanto favoráveis a ele -, e um denegatório - consequentemente desfavorável” e “dentre os votos concessivos, há que se sagrar vencedor o mais favorável ao Paciente”. Afirma que “o voto exarado pelo E. Des. Poças Leitão, que concede a ordem em maior extensão, é mais favorável ao Paciente, uma vez que, além de determinar o levantamento da constrição patrimonial em sua integralidade, ainda interrompe as investigações em seu desfavor”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante de todo o exposto, requer-se a concessão da presente ordem de habeas corpus, a fim de que seja reconhecida a prevalência do voto proferido pelo E. Desembargador Poças Leitão no habeas corpus nº 2217456-13.2021.8.26.0000, determinando-se o trancamento da ação penal nº 1002694-78.2022.8.26.0510, em trâmite junto ao MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Rio Claro/SP.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:



    “[...] De início, registro que completamente despropositado o pleito de trancamento da ação penal em sede de juízo de retratação, uma vez que o mandamus tratou de trancamento de inquérito policial por excesso de prazo em sua conclusão e, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, no âmbito do agravo regimental não se admite que a parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso. [...]



    Ainda que assim não fosse, registro que as alegações ventiladas no presente recurso não foram suscitadas perante o Tribunal a quo, o que impede a manifestação originária desta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. [...]



    De todo modo, como esclarecido no decisum agravado, um Desembargador votou pela concessão da ordem, outro pela denegação e o terceiro pela concessão parcial da ordem ‘para determinar a limitação da constrição judicial à expressividade econômica do prejuízo, com observação ao Magistrado para que acompanhe a questão da celeridade da tramitação do Procedimento Investigatório Criminal’ (fl. 5136).



    Assim, sem qualquer ilegalidade, houve a concessão da ordem para determinar o levantamento de parte da constrição patrimonial imposta ao Agravante e que o Magistrado a quo verificasse eventual inércia do Ministério Público. O voto pelo trancamento do inquérito policial por excesso de prazo, no habeas corpus recorrido, foi minoritário, logo, não poderia prevalecer. 



    Outrossim, a existência de voto minoritário pelo trancamento do inquérito policial, por excesso de prazo na conclusão do inquérito, não impede reconhecer superada a alegação pelo oferecimento da denúncia, frise-se, em atendimento ao voto prevalecente que determinou celeridade na tramitação do procedimento investigatório, tampouco permite apreciar a tese referente ao trancamento da ação penal, em evidente inovação recursal. [...]”



     



    Transcrevo, ainda, a fundamentação da decisão proferida nos embargos de declaração, verbis:



    “[...] Como amplamente discutido e demonstrado, quanto à tese de preponderância do voto mais favorável, reitero que tal questão não foi objeto de análise pela Corte de origem (não foram apresentados embargos declaratórios tratando da matéria). 



    De toda forma, esclareço que, na origem, dois desembargadores votaram pela manutenção do trâmite do PIC (um deles, no entanto, acolhendo o pleito subsidiário para determinar a limitação da constrição judicial à expressividade econômica do prejuízo). Um terceiro desembargador votou isolado para concessão da ordem para trancar o PIC por considerá-lo nulo.



    Não houve, portanto, maioria (como quer fazer crer a defesa) em benefício do Réu para trancar o PIC. Percebe-se, pois, que, embora tenha havido um voto pela denegação da ordem, outro voto pela concessão total da ordem e um terceiro pela concessão parcial, quanto à questão central (trancamento do PIC), DOIS votos foram contrários e apenas UM a favor. Ou seja, apenas em relação à tese subsidiária de levantamento parcial da constrição que houve maioria favorável, tendo sido considerando esse o voto médio favorável ao Recorrente. [...]”



    Com efeito, em relação ao pleito de trancamento do processo penal, verifico que a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça reside na insuscetibilidade da atuação, porquanto “completamente despropositado o pleito de trancamento da ação penal em sede de juízo de retratação, uma vez que o mandamus tratou de trancamento de inquérito policial por excesso de prazo em sua conclusão e, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, no âmbito do agravo regimental não se admite que a parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso”, sendo certo que “as alegações ventiladas no presente recurso não foram suscitadas perante o Tribunal [de origem], o que impede a manifestação originária [daquela] Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância”. De igual sorte, sobre a pretensão de “que seja reconhecida a prevalência do voto proferido pelo E. Desembargador Poças Leitão no habeas corpus nº 2217456-13.2021.8.26.0000”, a Corte a quo assentou que “tal questão não foi objeto de análise pela Corte de origem (não foram apresentados embargos declaratórios tratando da matéria)”. 



    Nesse contexto, o conhecimento destes pontos da impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da questão levada a seu conhecimento consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    A propósito, ainda no que tange ao pleito de “que seja reconhecida a prevalência do voto proferido pelo E. Desembargador Poças Leitão no habeas corpus nº 2217456-13.2021.8.26.0000”, observo que o Superior Tribunal de Justiça consignou não ter ocorrido “maioria (como quer fazer crer a defesa) em benefício do réu para trancar o PIC. Percebe-se, pois, que, embora tenha havido um voto pela denegação da ordem, outro voto pela concessão total da ordem e um terceiro pela concessão parcial, quanto à questão central (trancamento do PIC), DOIS votos foram contrários e apenas UM a favor. Ou seja, apenas em relação à tese subsidiária de levantamento parcial da constrição que houve maioria favorável, tendo sido considerando esse o voto médio favorável ao Recorrente”, sendo certo que “sem qualquer ilegalidade, houve a concessão da ordem para determinar o levantamento de parte da constrição patrimonial imposta ao [paciente] e que o Magistrado a quo verificasse eventual inércia do Ministério Público. O voto pelo trancamento do inquérito policial por excesso de prazo, no habeas corpus recorrido, foi minoritário, logo, não poderia prevalecer”.



    Nesse contexto, observo que o exame da pretensão defensiva, tem por pressuposto lógico a análise acerca da forma de realização de ato processual de competência de outro tribunal (modo de tomada de votos dos magistrados).



    Nessa perspectiva, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais, conforme entendimento pacificado neste Tribunal: 



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Frustração do caráter competitivo de licitação. Análise de pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outro Tribunal. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. A moldura factual retratada no acórdão impugnado revela que o Superior Tribunal de Justiça não precisou revolver fatos e provas para concluir pela valoração negativa da culpabilidade do paciente. As peças que instruem este processo sinalizam, ao contrário, que a autoridade impetrada tão somente aplicou o direito infraconstitucional à espécie, considerada a moldura fática delineada pelas instâncias de origem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.683-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. HC 211.364-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/8/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente